Tribunal: TJDFT
Processo: 0700443-64.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES PESSOAIS E FAMILIARES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO.
1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.
2. A prova produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao crime de roubo, não sendo possível falar em absolvição.
3. O que prepondera na escolha da medida, nos termos do artigo 112, § 1o, da Lei 8.069/90, é a capacidade do adolescente de cumpri-la, bem como as circunstâncias e gravidade do ato infracional, daí porque não se impõe a observância de uma suposta gradação no rigor ou gravidade das medidas previstas em lei, não havendo impedimento para que a semiliberdade seja imposta pela prática do único ato infracional praticado.
4. Consideradas as peculiaridades inerentes à pessoa do adolescente, sua vida social e familiar, bem como as circunstâncias do caso concreto, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade revela-se adequada
5. Recurso conhecido e desprovido.